Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742199-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE LAZOSKI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID n° 72406774) interposta pela autora Solange Lazoski contra a r. sentença (ID n° 72406770) proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, por meio da qual a magistrada de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial desta ação de indenização por danos materiais e morais. Analisando atentamente os autos, verifica-se que a controvérsia judicial instaurada diz respeito à cobrança de suposto saldo PASEP não pago corretamente pelo Banco do Brasil, o que se amolda perfeitamente à matéria debatida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema n° 1.300, em que houve determinação expressa de suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a seguinte questão: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Posto isso, seguindo a determinação judicial acima transcrita, determino o SOBRESTAMENTO do trâmite processual deste recurso até que seja finalizada a tese referente ao mencionado Tema Repetitivo n° 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 17:56:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora